Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733227-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ROGÉRIO FREITAS FERREIRA RECORRIDOS: THIAGO FELIPPE KURUDEZ CORDEIRO, MANUELA MOREIRA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. VEÍCULOS. DANOS COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO NO ÊXITO DA DEMANDA. Verificando-se que a perícia requerida pela parte é dispensável, justifica-se o seu indeferimento. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. Inexistindo prova nos autos capaz de mitigar a presunção de culpa do réu, condutor do veículo que colidiu na traseira de automóvel dos autores, assim como a extensão dos danos causados, não se mostra possível eximir o réu da responsabilidade pelos prejuízos comprovados. Considerando que as partes sucumbiram em proporções desiguais não é possível a condenação ao pagamento das despesas da sucumbência de maneira igualitária, justificando-se a redistribuição destes ônus, conforme estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos artigos 156, 369, 370 e 375, todos do Código de Processo Civil, asseverando cerceamento do seu direito de defesa, em face da negativa de realização da prova pericial, porquanto entende que teria sido impossibilitado de apresentar laudo técnico imprescindível para o deslinde da presente demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 156, 369, 370 e 375, todos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027